Tribunal: TJMT
Processo: 1020349-53.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020349-53.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VANDERLEI LUIS PEREIRA - CPF: 164.105.991-53 (VÍTIMA), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (ADVOGADO), LUIZ PAULO CARLONI FILHO - CPF: 442.432.271-87 (PACIENTE), 2 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 003.255.061-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020349-53.2025.8.11.0000

PACIENTE: LUIZ PAULO CARLONI FILHO
IMPETRANTE: VINICIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO

IMPETRADO: JUIZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. ESTELIONATO NA MODALIDADE DE DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA E CONTRA IDOSO. AUTORIA DELITIVA, FUNDAMENTAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA, SUBSTITUIÇÃO PELAS MEDIDAS DO ARTIGO 319, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES.
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. ALEGADA EXISTÊNCIA DE FATO NOVO. INOCORRÊNCIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. MERO DESDOBRAMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. REALIZAÇÃO DO INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA DE AGENTE FORAGIDO. INDEFERIMENTO. PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS NÃO VIOLADOS. AGENTE QUE NÃO PODE SE BENEFICIAR DE SUA CONDUTA EM NÃO SE APRESENTAR À JUSTIÇA. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. INVIABILIDADE. RECOLHIMENTO CAUTELAR COMPATÍVEL COM O PRECEITO CONSTITUCIONAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de réu preso preventivamente pelos crimes previstos no art. 171, §§ 2º, I, e 4º, do Código Penal, visando o reconhecimento de nulidade processual por ausência de interrogatório, bem como a revogação da prisão preventiva por alegada ofensa à presunção de inocência e ausência de fundamentação legal.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em saber se: (
i
) a não realização do interrogatório do réu foragido por videoconferência configura nulidade absoluta; (
ii
) a manutenção da prisão preventiva ofende o princípio da presunção de inocência; (
iii
) é cabível nova apreciação das teses já examinadas nos quatro habeas corpus anteriores.

III. Razões de decidir

3.1. É inadmissível a reiteração de pedidos já analisados nos
habeas corpus
anteriormente impetrados, sem a apresentação de fato novo relevante.

3.2. A designação de audiência de instrução e julgamento não constitui fato novo, pois representa apenas o regular prosseguimento do processo penal.

3.3. A jurisprudência do STF e STJ é pacífica no sentido de que não há nulidade na negativa de interrogatório por videoconferência de réu foragido, especialmente quando assistido por advogado constituído.

3.4. A prisão preventiva encontra-se regularmente fundamentada, com reavaliação periódica, e não configura antecipação de pena, sendo compatível com o princípio da presunção de inocência.

IV. Dispositivo e tese

4.
Habeas corpus
parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.
Tese de julgamento:

“1. A ausência de interrogatório de réu foragido não configura nulidade quando este é assistido por defensor técnico e a negativa de oitiva por videoconferência decorre da sua condição de foragido.”

“2. A prisão preventiva regularmente fundamentada e reavaliada periodicamente não viola o princípio da presunção de inocência.”

“3. A reiteração de habeas corpus sem a apresentação de fato novo inviabiliza o conhecimento da impetração.”

Dispositivos relevantes: CPP, arts. 312, 319, 565; CP, art. 171, §§ 2º, I, e 4º.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 238659 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 15.04.2024; STJ, AgRg no HC 912.172/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 02.09.2024.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020349-53.2025.8.11.0000

IMPETRANTE: VINÍCIUS DE OLIVEIRA RIBEIRO

PACIENTE: LUIZ PAULO CARLONI FILHO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de LUIZ PAULO CARLONI FILHO, contra ato comissivo do Juízo da 2ª Vara Criminal de Barra do Garças/MT, nos autos n. 1004319-62.2024.8.11.0004, que decretou a prisão preventiva do paciente pelo cometimento, em tese, dos crimes previstos no artigo 171, §§2º, I e 4º, do Código Penal [disposição de coisa alheia como própria e estelionato contra idoso].

O impetrante sustenta que a negativa de realização do interrogatório do paciente, motivada exclusivamente pela sua condição de foragido, configura afronta às garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, ensejando nulidade absoluta, nos termos do artigo 564, III, “e” do CPP.

Acrescenta que “
cabe ao réu decidir se participará pessoalmente dos atos processuais e as estratégias de defesa, podendo optar por contradizer a acusação, confessar os fatos ou mesmo se silenciar”
, razão pela qual não há “
justo motivo para negar o direito de o paciente se fazer presente na audiência virtual”
.

Aduz ser imprescindível a reavaliação da prisão preventiva, uma vez que “
a designação da audiência de instrução e julgamento se constitui um fato novo para o processo”
.

Por fim, sustenta que:
1)
não há indícios da prática criminosa atribuída ao paciente;
2)
a decisão constritiva é desproporcional e não possui fundamentação idônea, sobretudo por não se fazerem presentes os requisitos do artigo 312, do CPP;
3)
a manutenção da prisão cautelar afronta o princípio da presunção de inocência, haja vista estar sendo utilizada como antecipação de eventual pena;
4)
em razão da existência de “
predicados pessoais impecáveis”
é possível revogar a prisão preventiva ou, alternativamente, conceder a liberdade ao paciente mediante as medidas cautelares previstas no artigo 319, do CPP [doc. digital n. 294845899].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 295114438].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 297184361].

O Procurador de Justiça, Domingos Sávio de Barros Arruda, opinou pelo não conhecimento parcial do
habeas corpus
, e, na parte conhecida, pela concessão da ordem [doc. digital n. 302132352].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1020349-53.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar os pedidos deduzidos pelo impetrante, convém destacar que este é o
quinto

habeas corpus
impetrado em favor de
LUIZ PAULO CARLONI FILHO
.

No
primeiro

writ
(HC n. 1011305-44.2024.8.11.0000) indeferi a liminar vindicada e, antes do julgamento de mérito, a defesa formulou pedido de desistência, razão pela qual o homologuei e o julguei extinto, sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 51, X, do RITJMT.

O
segundo
, distribuído sob o n. 1011938-55.2024.8.11.0000, foi julgado e denegado, à unanimidade, em julgamento ocorrido em 21 de maio de 2024, cujo acórdão ficou assim ementado:

“HABEAS CORPUS – APROPRIAÇÃO INDÉBITA, ESTELIONATO E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NAS PRÁTICAS DELITIVAS – IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA E DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DESCABIMENTO – PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO – PACIENTE FORAGIDO – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – INSUFICIÊNCIA – PREDICADOS PESSOAIS QUE NÃO INTERFEREM NA PRISÃO CAUTELAR – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Inviável debater a tese de negativa de autoria/participação no writ, uma vez que tal apreciação demandaria incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita. Estampada a periculosidade do paciente em razão de sua reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública. Demonstrada de maneira concreta e deliberada a intenção do agente de se furtar à aplicação da lei penal – pelo fato de estar foragido do distrito da culpa [Barra do Garças/MT] da data do início das investigações até os dias atuais –, necessário a manutenção da custódia provisória para assegurar a aplicação da lei penal. Constatada a necessidade concreta da segregação preventiva para garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, não há se falar no emprego das medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal. A existência de condições pessoais favoráveis não permite a revogação da custódia temporária da paciente se há nos autos elementos hábeis a recomendar a sua conservação”

No
terceiro

mandamus
[
Habeas Corpus
n. 1025179-96.2024.8.11.0000], cujo julgamento ocorreu em 22 de outubro de 2024, o acórdão recebeu a seguinte ementa:

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. DECISÃO DESPROPORCIONAL E DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES. WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO ORIGINÁRIA. RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO PRECLUSA. PERICULUM LIBERTATIS EVIDENCIADO. PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDO, ALIADO À GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA E DO PREJUÍZO ELEVADO ÀS VÍTIMAS. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1. Habeas corpus impetrado em favor de Luiz Paulo Carloni Filho, questionando: (I) a ausência de autoria delitiva; (II) a possibilidade de extinção da ação penal devido à renúncia ao direito de representação por parte da vítima do crime pelo qual está sendo investigado; (III) a falta de fundamentação da decisão constritiva; (IV) a desproporcionalidade do decreto preventivo e a viabilidade de substitui-lo pelas medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente em razão da existência de predicados pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão.

2. As questões em discussão são as conhecidas no writ, quais sejam: (I) saber se há ausência de autoria delitiva na ação penal n. 1004319-62.2024.8.11.0004; (II) se a renúncia ao direito de representação pela vítima pode extinguir a ação penal.

III. Razões de decidir.

3.1. É inadmissível a repetição de pedidos de habeas corpus que foram objeto de análise e julgamento na demanda anteriormente ajuizada em favor do paciente, sobretudo quando ausentes fatos novos que possibilitariam, em tese, a reanálise deles.

3.2. Existindo elementos mínimos que atestam a participação do paciente no ilícito, inviável se falar na ausência de elementos acerca da autoria delitiva, especialmente porque em sede de habeas corpus não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado ou valoração dos elementos de convicção.

3.3. A renúncia ao direito de representação está preclusa, haja vista a não manifestação do ofendido antes do oferecimento da denúncia.

IV. Dispositivo e tese.

4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “A alegação de ausência de autoria delitiva deve ser analisada no âmbito da ação penal, não sendo cabível sua apreciação em sede de habeas corpus”

“A renúncia ao direito de representação, ocorrida após o oferecimento da denúncia, não extingue a ação penal, pois a retratação deve ser feita antes desse marco temporal, conforme previsto no artigo 102 do Código Penal e artigo 25 do Código de Processo Penal.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 25 e 312; CP, art. 102.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 180.519/MT, rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 3/10/2023; STJ, AgRg no RHC n. 188.368/SC, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024”

Na
quarta
impetração (
habeas corpus
n. 1037730-11.2024.8.11.0000), julgada em 11 de março de 2025, o acórdão prolatado recebeu a seguinte ementa:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA. EXTINÇÃO DE AÇÃO PENAL EM RAZÃO DA RENÚNCIA AO DIREITO DE REPRESENTAÇÃO POR UMA DAS VÍTIMAS. DECISÃO CONSTRITIVA DESPROPORCIONAL E DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PEDIDOS ANTERIORES. WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. EXCESSO DE PRAZO. PACIENTE QUE SE ENCONTRA FORAGIDO DO DISTRITO DA CULPA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame.

1. Habeas corpus impetrado em favor de Luiz Paulo Carloni Filho, questionando: (I) se há excesso de prazo na formação da culpa; (II) a ausência de provas da autoria delitiva; (III) a possibilidade de extinção da ação penal devido à renúncia ao direito de representação por parte da vítima do crime pelo qual está sendo investigado; (IV) a falta de fundamentação da decisão constritiva; (V) a desproporcionalidade do decreto preventivo e a viabilidade de substitui-lo pelas medidas cautelares do artigo 319, do Código de Processo Penal, notadamente em razão da existência de predicados pessoais favoráveis.

II. Questão em discussão.

2. O writ deve ser conhecido apenas na parte referente ao suposto excesso de prazo na formação da culpa, pois os demais pedidos configuram mera reiteração de questões já decididas nos habeas corpus anteriormente impetrados.

III. Razões de decidir.

3.1. É inadmissível a repetição de pedidos de habeas corpus que foram objeto de análise e julgamento na demanda anteriormente ajuizada em favor do paciente, sobretudo quando ausentes fatos novos que possibilitariam, em tese, a reanálise deles.

3.2. A condição de foragido impede o reconhecimento de excesso de prazo na formação da culpa, conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça.

3.3. 5. As informações prestadas pelo juízo de origem evidenciam a regular tramitação do feito, com a reavaliação periódica da necessidade da prisão preventiva e a organização dos processos conexos para julgamento conjunto, afastando a tese de constrangimento ilegal.

IV. Dispositivo e tese.

4. Habeas corpus parcialmente conhecido e, na parte conhecida, denegada a ordem.

Tese de julgamento: “Não há que se falar em excesso de prazo na formação da culpa quando o paciente se encontra foragido, sendo inviável a reanálise de questões já decididas em habeas corpus anteriores sem a demonstração de fatos novos.”

______________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 25 e 312.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 947.318/PR, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 11/12/2024; STJ, AgRg no HC n. 889.113/ES, rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 27/11/2024.

Na presente ação constitucional, há
reiteração de pedidos
analisados nos
writs
anteriores –
falta de fundamentos acerca da autoria delitiva
;
ausência de fundamento e proporcionalidade da decisão constritiva
; e
substituição da custódia preventiva por cautelares diversas em razão da existência de predicados pessoais favoráveis
–, razão pela qual
não conheço desta parte da impetração
.

Nesse sentido, colho precedentes deste Sodalício:

“[...] Não deve ser conhecida à ordem de habeas corpus quando se cuidar de mera reiteração de matéria já analisada em anterior impetração, configurando simples repetição de argumentos já examinados.” (N.U 1013746-32.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 25/07/2023) [...]”
(N.U 1033853-63.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/02/2025, Publicado no DJE 14/02/2025)

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REPETIÇÃO DE ALEGAÇÕES JÁ ANALISADAS. NÃO CONHECIMENTO [...] III. RAZÕES DE DECIDIR 3. As alegações relativas à ausência dos pressupostos da prisão preventiva, às condições pessoais favoráveis e ao cabimento de medidas cautelares alternativas, configuram reiteração de pedido já apreciado pela mesma Câmara Criminal no HC nº 1031747-31.2024.8.11.0000, julgado em 17.12.2024, que denegou a ordem. Conforme jurisprudência consolidada, a reiteração de habeas corpus para o mesmo tribunal é incabível, salvo demonstração de fatos novos, o que não ocorreu no caso concreto [...]”
(N.U 1037385-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 21/01/2025, Publicado no DJE 24/01/2025)

Com bem destaquei na análise do pedido liminar, o argumento de que a designação da audiência e instrução e julgamento configuraria “fato novo” a justificar a reanálise da prisão preventiva é totalmente descabido, uma vez que a solenidade é mero desdobramento da marcha processual, previsto e esperado no regular curso da ação penal, não alterando, por si só, o quadro fático-jurídico que legitimou a segregação.

Por este motivo, não há se falar na viabilidade de revisar os fundamentos da prisão que se mantêm íntegros como bem destacado nas informações prestadas pela autoridade judiciária,
verbis
:

“Em diversas oportunidades este Juízo reanalisou a necessidade de manutenção da ordem de prisão exarada, tendo na presente data sido proferida nova decisão reavaliando tais motivos ensejadores que permanecem presentes.”
(doc. digital n. 297184361).

Colho precedentes do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] Ademais, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida extrema pois permaneceram inalterados os motivos que determinaram a prisão cautelar. Tais motivações são consideradas idôneas para justificar a manutenção da prisão cautelar, nos termos do art. 312 e do art. 387, ambos do Código de Processo Penal [...]”
(AgRg no RHC n. 204.164/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 26/2/2025.)

“
[...]. Ainda que assim não o fosse, o juiz de primeiro grau indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva pois os fundamentos que justificaram a decretação da custódia permanecem inalterados [...] 4. Com efeito, "[...] a mera reiteração de pedido, que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior, torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus" (AgRg no HC n. 190.293, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, julgado em 20/10/2020, DJe 19/11/2020) [...]”
(AgRg no HC n. 848.542/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/10/2023, DJe de 5/10/2023.)

Desse modo, o limite deste
mandamus
é restrito às seguintes alegações:
1
) a não realização do interrogatório do paciente é causa de nulidade absoluta, por afrontar os princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal;
2
) a manutenção do cárcere provisório ofende o princípio da presunção de inocência.

Com relação ao
primeiro argumento
, não há se falar em afronta aos princípios constitucionais ventilados na impetração.

A despeito de meu entendimento pessoal, a jurisprudência inclina-se que
inexiste
constrangimento ilegal no indeferimento da participação do réu foragido, por videoconferência, na instrução processual.

Do Supremo Tribunal Federal invoco os seguintes arestos:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO POR VIDEOCONFERÊNCIA. RÉU FORAGIDO QUE POSSUI ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS. PEDIDO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA INDEFERIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. 1. Não há dúvida de que o acusado tem direito a ser ouvido na instrução criminal (CF, art. 5º, LV; CPP, arts. 185 e 400); entretanto, o exercício desse direito ocorrerá nos termos da legislação processual penal, e não segundo a vontade exclusiva do réu.
E, no presente caso, a participação do paciente na audiência de instrução em nenhum momento foi obstada pelo Juízo de origem, apenas lhe foi negado o meio de oitiva escolhido pela defesa (por videoconferência) em decorrência da condição de foragido do réu
. 2. Vige no sistema processual penal o princípio da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção (CPP,art. 565). 3.
Paciente devidamente assistido pela sua defesa técnica quando da realização da audiência de instrução ora impugnada, respeitando, assim, o princípio da ampla defesa e do contraditório
. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(STF, HC 238659 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15-04-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-04-2024 PUBLIC 17-04-2024).

EMENTA AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. RÉU FORAGIDO. PRETENDIDA REALIZAÇÃO DE INTERROGATÓRIO POR VIDEOCONFERÊNCIA. INADEQUAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO DO PACIENTE PARA O VÍCIO APONTADO. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NEGATIVADE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1.
Não caracteriza nulidade a ausência de interrogatório de réu que deixe voluntariamente de comparecera audiência, dada a situação de foragido
. 2. Ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais,
sob pena de se beneficiar da própria torpeza
(CPP,art. 565). 3. Agravo interno desprovido.
(STF, HC 229714 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26-02-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 02-04-2024 PUBLIC 03-04-2024)

E não destoa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“
[...]

A jurisprudência desta Corte não admite a realização de interrogatório por videoconferência de réu foragido,
em razão do risco de fragilização do processo penal e da boa-fé objetiva nas relações processuais
[...]
” (AgRg no HC n. 921.931/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 16/10/2024, DJe de 23/10/2024.)

“
[...] O direito de presença é um dos desdobramentos do princípio da plenitude da defesa, na sua vertente da autodefesa, pois permite a participação ativa do réu, dando-lhe a possibilidade de presenciar e participar da instrução criminal e auxiliar seu advogado, se for o caso, na condução e direcionamento dos questionamentos e diligências.
Entretanto, não se trata de um direito absoluto, sendo legítima a restrição, quando houver fundado motivo
. 5. Nessa linha de intelecção,
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é uníssona no sentido de não reconhecer nulidade na não realização de interrogatório de réu foragido que possui advogado constituído nos autos, não podendo o paciente se beneficiar de sua condição para ser interrogado virtualmente, configurando desprezo pelas determinações judiciais
(AgRg no HC n. 838.136/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 5/3/2024. No mesmo sentido, são os seguintes precedentes do STF: HC 238659 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 15/4/2024; HC 229714 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 26/2/2024; HC 223442 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 3/4/2023; HC 204799 ED-AgR-segundo-ED, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 26/6/2023. No caso,
não há falar em nulidade em razão do indeferimento da realização de interrogatório por videoconferência, que somente não ocorreu oportunamente porque os pacientes estavam, como ainda estão, foragidos
. Com efeito, a pretexto de garantir o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa,
busca-se, em verdade, permitir que os pacientes permaneçam foragidos e, ainda assim, participem da audiência de instrução e julgamento, o que fere o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear as relações jurídico-processuais e traduz violação ao princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza
(
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
). 7. Agravo regimental a que se nega provimento”
(AgRg no HC n. 912.172/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.)

Por derradeiro, necessário esclarecer que a segregação cautelar não importa em violação aos princípios da presunção da inocência, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no artigo 312 do Código de Processo Penal. Confira-se:

“[...] a segregação cautelar não importa em violação aos princípios constitucionais [da proporcionalidade, excepcionalidade da prisão preventiva, presunção de inocência, liberdade e duração razoável do processo], tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais, elencadas no artigo 312, do Código de Processo Penal” (TJMT, N.U 1000096-15.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 7/3/2023, Publicado no DJE 12/3/2023)

Nessa mesma toada, trago precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“[...] A prisão provisória é legítima e compatível com a presunção de inocência quando advém de decisão suficientemente motivada, como na espécie. Habeas corpus não conhecido
” (HC n. 336.800/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Quinta Turma, julgado em 3/12/2015, DJe de 1/2/2016.)

Com essas considerações, conheço parcialmente a impetração e, na parte conhecida, em dissonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada em favor de
LUIZ PAULO CARLONI FILHO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025